Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por erro de proibição; e (ii) decote da análise desfavorável da culpabilidade.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em erro de proibição se o réu sabia ou deveria saber que o fato de receber e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados era ilegal.
4. Para a aplicação da exclusão da culpabilidade, no caso, seria indispensável a comprovação por meio de elementos probatórios concretos existentes nos autos, o que não ocorreu, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo crime do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
5. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
6. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, de maneira a manter proporcionalidade com pena corporal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.